Tribunal: CARF
Processo: 11052.720057/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11052.720057/2017-96
ACÓRDÃO
1202-001.614 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INITEC ENERGIA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE.
As notas de débito, acompanhadas dos contratos de prestação de serviços
e da comprovação dos pagamentos, sendo coincidentes, ainda, com as
datas em que a contribuinte executava o objeto para o qual foi contratada
e que implicou nos custos e despesas realizados, são aptas a justificarem as
deduções, implicando o afastamento das glosas.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
DEPRECIAÇÃO DOS ATIVOS. ÍNDICES SUPERIORES AO OFICIAL.
A extinção da sociedade e a conclusão de projeto para o qual
equipamentos foram adquiridos não dão causa à depreciação desses bens
em índices superiores aos previstos oficialmente.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2013
CSLL E IRRF. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de tributação reflexa, o restabelecimento das glosas implica
no decote do lançamento da CSLL e na exclusão do lançamento do IRRF,
reconhecida a comprovação de causa dos pagamentos realizados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos, em que são partes as acima identificadas.
Fl. 16725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.614 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720057/2017-96
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário em relação às razões de defesa contra a glosa de despesas com combustíveis.
Na parte conhecida, por maioria de votos, dar-lhe parcial provimento para restabelecer a dedução
dos valores pagos à empresa Deugro Brasil Ltda e cancelar o lançamento do IRRF. Vencidos os
Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira e José André Wanderley Dantas de Oliveira que votaram
por negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Liana Carine Fernandes de Queiroz – Relatora

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de
Oliveira, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n. 14-87.052 - 10a
Turma da DRJ/RPO (fls. 14.424/14.435), que julgou improcedente a Impugnação apresentada
contra os autos de infração (fls. 12.942/12.970), lavrados em 24/11/2017, em desfavor de INITEC
ENERGIA S.A e INTECSA INGENIERIA INDUSTRIAL S.A., sócias sucessoras da INITEC ENERGIA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, mantendo integralmente o lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) lançados no procedimento fiscal, em decorrência da glosa de
custos e despesas, do depreciação injustificada dos ativos em índices superiores aos oficiais e do
reconhecimento de pagamentos sem causa, no valor histórico de R$ 14.254.430,55.
Transcrevo, do Acórdão de Impugnação, o relatório processual, com negritos
acrescidos:
Em ação fiscal direta em face do contribuinte em
epígrafe, foi lavrado auto de infração de IRPJ e, por decorrência, de
CSLL e IRRF, às fls. 12.942-12.970 (todas as referências são à
numeração do processo eletrônico), constituído pelos seguintes
valores:
Fl. 16726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.614 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720057/2017-96
3

Tributo Principal
Multa
Juros
IRPJ
R$ 5.054.758,66
R$ 3.791.068,99
R$ 2.259.982,59
CSLL
R$ 1.828.353,12
R$ 1.371.264,84
R$ 817.456,67
IRRF
R$ 6.345.819,13
R$ 4.759.364,33
R$ 3.149.247,09

2.
A fiscalização e os autos de infração são
relativos a fatos praticados por INITEC ENERGIA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ no 14.371.808/0001-90. No entanto, no
curso do procedimento, houve distrato social e extinção da
empresa, o que levou a autoridade a promover a formalização do
crédito tributário em face das sócias sucessoras INITEC ENERGIA
S.A, CNPJ 14.519.614/0001-99 e INTECSA INGENIERIA INDUSTRIAL
S.A., CNPJ 14.519.616/0001-88.
3.
Foi alcançado pela fiscalização o exercício
de 2014 (ano-calendário de 2013), no qual se constatou, em termo
de verificação de fl. 12.971 a 12.982, a infração "despesas não
comprovadas".
4.
Essa infração é relativa a três itens: (i)
despesas calcadas em notas de débito emitidas por DEUGRO, (ii)
despesas de depreciação, e (iii) despesas com combustíveis.
5.
Em relação aos dois últimos itens, as
despesas de depreciação foram glosadas quanto aos valores
apropriados a maior em relação àqueles apurados com base nos
índices previstos em normas vigentes. No tocante às despesas
com combustível, a autoridade glosou parcela cujos documentos
apresentados (cupons) não identificavam a operação e o tomador.
6.
No tocante ao primeiro item (despesas
calcadas em notas de débito), considero relevante reproduzir os
próprios termos da acusação fiscal:
Ao longo do trabalho de fiscalização
foram apresentadas várias notas de débito emitidas
pela DEUGRO em face da INITEC CONSTRUÇÕES.
Os representantes das sucessoras da
INITEC CONSTRUÇÕES e a Sra. Denilde justificaram
grande parcela de seu custo (DEUGRO) com base
em NOTAS DE DÉBITO emitidas pela DEUGRO em
face da INITEC CONSTRUÇÕES.
Fl. 16727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.614 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720057/2017-96
4
Os interessados foram informados
que, isoladamente, documentos emitidos entre
particulares não poderiam servir para justificar
custos deduzidos na apuração do lucro real.
Assim sendo, foram demandados a
demonstrar, através de documentos fiscais, que
operações fundamentavam as NOTAS DE DÉBITO
emitidas pela DEUGRO em face da INITEC
CONSTRUÇÕES.
Foram apresentados ao fisco vários
tipos de documentos como, por exemplo, conhecimentos de transporte, guias de
recolhimento de taxas relacionadas a importação,
notas de débitos emitidas por agência marítima,
Notas fiscais de serviço etc. A grande maioria
destes
documentos
nem
citava
a
INITEC
CONSTRUÇÕES, fazendo referência a DEUGRO e a
UTE PARNAÍBA II, essa última contra quem foram
emitidos vários recibos. Vale ressaltar que grande
parte também não se tratava de documento fiscal e
não deixava claro o vínculo de sua operação com a
INITEC CONSTRUÇÕES.
Constatou-se, pela documentação
apresentada, que vários equipamentos foram
importados diretamente pela UTE PARNAÍBA II.
Pode-se verificar entre os documentos apresentados
que inúmeras vezes os custos de importação
envolvendo armazenagem, movimentação de
cargas, despesas com despacho de importação,
consultoria aduaneira etc foram pagos pela
DEUGRO e pela UTE PARNAÍBA II. Tal assertiva é
ratificada pelo fato dos documentos de importação
terem sido registrados em nome da própria UTE
PARNAÍBA II e não em nome da INITEC
CONSTRUÇÕES ou da DEUGRO. Essa situação, por
si só, permite concluir que o custo em questão
seria da UTE PARNAÍBA II, titular e interessada na
operação
de
importação.
Mesmo
assim,
prosseguiu-se com a análise.
Dentre
os
documentos
apresentados, também se verificou documentos
destinados a terceiros e a DEUGRO informando
Fl. 16728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.614 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720057/2017-96
5
reparos de container, armazenagem de container
vazio e até notas de débito de armador marítimo
emitida em face de terceiros que não a INITEC
CONSTRUÇÕES.
Todas
essas
operações
que
isoladamente não poderiam ser associadas a nada
que não a atividade social da DEUGRO.
Somente à guisa de explicação,
qualquer dos documentos em questão, analisados
isoladamente, poderiam ser utilizados como custo
da UTE PARNAÍBA II, da DEUGRO ou do terceiro
tomador do serviço, conforme o caso. Resta quase
que impossível sua associação inequívoca às
operações efetivadas pela INITEC CONSTRUÇÕES.
Vale lembrar que, numa obra desse
porte, vários serviços foram terceirizados pela
própria INITEC CONSTRUÇÕES, sendo impossível, a
luz
do
apresentado,
afirmar-se
a
quem,
exclusivamente, caberia a utilização daquele custo
de forma que um mesmo custo não fosse deduzido
mais de uma vez por empresas diferentes.
A questão que reside na análise e
conclusão destes documentos está intimamente
ligada ao ônus de provar. Nesse aspecto merece
destaque o artigo 264 do RIR/99, como segue:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a
conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes
sejam
pertinentes,
os
livros,
documentos e papéis relativos a sua
atividade, ou que se refiram a atos ou
operações que modifiquem ou possam
vir a modificar sua situação patrimonial
(Decreto-Lei n° 486, de 1969, art. 4°).
Ou seja, pode-se concluir que o ônus
de provar a dedutibilidade e existência dos custos,
informados nas notas de débito apresentadas ao
fisco, cabe ao contribuinte e nunca o inverso.
Nesse sentido, analisando sob este
aspecto a questão, pode-se afirmar que não
restaram claras e inequívocas as vinculações entre
as operações citadas nos documentos apresentados
e
as
operações
e
atividades
da
INITEC
Fl. 16729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.614 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720057/2017-96
6
CONSTRUÇÕES. Não é necessário para a atividade
da INITEC CONSTRUÇÕES que ela assuma, por
exemplo, os custos de importações promovidas
pela UTE PARNAÍBA II ou custos com reparos de
container da DEUGRO.
Portanto, resta fácil concluir que
tais pretensos custos são indedutíveis para fins de
tributação do IRPJ da INITEC CONSTRUÇÕES,
porque uma vez descartados os documentos sem
vinculação com a INITEC CONSTRUÇÔES, somente
restaram as notas de débito para comprovar os
custos. O que não é suficiente para fazer a
comprovação.
Ademais, pode-se acrescentar que o
método de comprovação dos custos apresentados
pela INITEC COSNTRUÇÕES não pode ser aceito, vez
que as notas de débito não permitem um controle
rigoroso da ocorrência das operações que geraram
os custos, vez que o simples acordo entre as partes
envolvidas permitiria compensações e alocações de
custos sem controle cronológico e sem registro fiscal
permanente.
Aceitar
tal
comprovação,
precariamente calcada em documentos fiscais, seria
quase que homologar um sistema que permitisse
pagamentos e compensações internacionais entre
as empresas intervenientes (INITEC da Espanha,
Deugro da Espanha, Deugro do Brasil e INITEC
COSNTRUÇÔES no Brasil) com fácil manipulação de
alocação de custos para a INITEC CONSTRUÇÕES.
Vale destacar aqui que alguns
poucos documentos, citados na planilha informativa
da glosa (tabela 3), faziam menção expressa a
INITEC
CONSTRUÇÕES
com
operações
que,
presumidamente estariam relacionadas à atividade
da construção. Esses documentos foram aceitos
pela fiscalização e estornados da glosa em questão.
Da mesma forma, TODAS as notas
fiscais de prestação de serviço emitidas pela
DEUGRO em face da INITEC CONSTRUÇÕES (tabela
2) foram excluídas da glosa, vez que demonstravam
Fl. 16730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.614 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720057/2017-96
7
sua ocorrência, o destinatário do serviço e sua
necessidade para as atividades da empresa.
Por
fim,
foram
glosados,
R$
23.104.718,81, levados a resultado, conforme
TABELA 4 anexa.
O registro dos valores glosados no
auto de infração, apesar da apuração ser anual, foi
feito de forma fracionada, conforme datas de
pagamento (tabelas 6 e 7), para que o sistema
pudesse calcular corretamente o reflexo decorrente
do Imposto de Renda Retido na Fonte que deixou de
ser recolhido, nos termos do Regulamento do
Imposto de Renda, art.674 e parágrafos, in verbis:
Art. 674. Está sujeito à incidência do
imposto, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento,
todo
pagamento
efetuado
pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais (Lei n° 8.981, de 1995,
art. 61).
§ 1° A incidência prevista neste artigo
aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa
(Lei n° 8.981, de 1995, art. 61, § 1°).
§ 2° Considera-se vencido o imposto no
dia
do
pagamento
da
referida
importância (Lei n° 8.981, de 1995, art.
61, § 2°).
§ 3° O rendimento será considerado
líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o
qual recairá o imposto (Lei n° 8.981, de
1995, art. 61, § 3°).
Os valores de custos glosados em
31/12/2013, não foram objeto de tributação de IR-
Fonte, pois seu pagamento não ocorreu no período
aqui auditado, conforme tabelas 6 e 7.
7.
O contribuinte apresentou impugnação
tempestiva (ciência em 01/12/17, às fls. 13.002; apresentação da
Fl. 16731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.614 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720057/2017-96
8
peça de defesa em 28/12/17, às fls. 13.005) às fls. 13.008 a 13.044.
Na peça de defesa, apresentou as contestações que se seguem.
8.
Com relação à glosa de depreciação, aduziu
que todos os seus bens foram adquiridos apenas para a realização
do projeto e que, devido ao uso intensivo, se desgastaram no
período de execução. Para comprovar o afirmado, reproduziu
diversas fotos na peça impugnatória.
9.
No tocante à glosa de despesas com
combustíveis, afirma que ela é integralmente absorvida pelos
prejuízos do período.
10.
No tocante às despesas de notas de débito
da DEUGRO, afirma que as despesas estão suportadas em
documentação hábil (contrato, pedido de compra, notas de débitos
e pagamentos).
11.
Vale reproduzir os termos da defesa ao
especificar os documentos:
(i)
Anexo IV do contrato de
construção e engenharia que lista os principais
fornecedores que seriam contratados pela Initec,
para fins da obra da usina de energia termoelétrica,
a qual foi devidamente aprovada pelos contratantes
da obra UTE e UTE II, e consta o fornecedor Deugro
como principal responsável pela logística e
transporte
dos
equipamentos
e
materiais
importados pela Initec;
(ii)
Pedido de Compras n° PAR-
40-Y-AZ-IEM-100
que
especifica
os
serviços
prestados pela Deugro, no que se refere a logística e
transporte envolvendo os equipamentos e materiais
importados pela Initec do exterior, a fim de que tais
ativos fossem devidamente desembaraçados e
transportados dos porto ou aeroporto brasileiro
para a obra localizada no Município de Santo
Antonio dos Lopes;
(iii)
Notas de débito da Deugro
para a Initec, discriminando os serviços realizados
por terceiros contratados em nome da Deugro e que
prestaram os serviços de logística e transporte, que
totalizam o valor do custo de R$ 23.104.718,65
glosado pela Impugnada (Doc. 11);
Fl. 16732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.614 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720057/2017-96
9
(iv)
Notas
fiscais
dos
fornecedores da Deugro, em nome desta, tendo em
vista que o serviço foi prestado para a Deugro e, por
consequência, a Deugro emitiu uma Nota de Débito
para a contratante da logística e transporte, Initec,
a fim de repassar o custo do serviço;
12.
O primeiro documento corresponde a
"Contrato de Engenharia, Aquisição e Construção" com dois
aditamentos, celebrado entre UTE Parnaíba Geração de Energia
S.A. ("UTE") e Initec Energia S.A., para a construção de uma usina
termoelétrica, a qual deveria ser entregue de forma completa e já
em funcionamento. A tarefa da impugnante, assim, consistiu em
"fornecer os equipamentos e materiais, elaborar o projeto, a
engenharia, a construção, edificação e testes da usina
termoelétrica", sendo responsável por arcar com todas as despesas
de importação de equipamentos. Já o "pedido de compra" foi
celebrado entre a impugnante e a DEUGRO em que se "especifica
que as despesas com transporte, armazenagem, desembaraço
alfandegário, entre outros serviços atrelados aos bens importados
pela Initec do exterior, serão realizados pela Deugro, mais
especificamente no que se refere a toda a logística envolvendo o
transporte de bens importados do porto ou aeroporto de chegada
no Brasil (e.g. portos de Itaqui ou Belém, aeroportos no Estado de
São Paulo, dentre outros recintos alfandegados) até a entrega dos
equipamentos e materiais nas obras da usina. termoelétrica em
Santo Antonio dos Lopes". Logo, não haveria como afirmar que tais
despesas não são necessárias. Foram também juntados notas de
débito, notas fiscais e comprovantes de pagamento para comprovar
as despesas.
13.
A defesa também discorre sobre o fato de
constar em alguns documentos a UTE e outras prestadoras de
serviço. No primeiro caso, a UTE era consignatária dos bens
importados, porque detinha a propriedade do terreno onde a obra
estava sendo construída e, desse modo, tinha a posse dos
equipamentos e materiais. No segundo caso, o "pedido de
compras" autorizada à Deugro se valer do serviço de empresas
parceiras, cujos custos foram corretamente repassados à
impugnante.

O acórdão de impugnação (fls. 14.426/14.435) julgou totalmente improcedente a
impugnação, reproduzindo tudo quanto assentado no Termo de Constatação Fiscal (fls. 12.971/12.982).
Fl. 16733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.614 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720057/2017-96
10
De acordo com o decidido pela DRJ: a) o pedido de afastamento da glosa de combustíveis
em virtude da apuração de prejuízos no período não procede, devendo ser apenas compensados os
lançamentos decorrentes da glosa com os eventuais prejuízos fiscais e base de cálculo negativa, o que já foi
feito pela autoridade fiscal; b) a extinção da sociedade não autoriza a depreciação dos ativos em desacordo
com os índices oficiais e ausente prova da desgaste ou obsolescência, improcedente o pedido do
impugnante; c) as despesas relativas às notas de débito da DEUGRO não podem ser reconhecidas como
custos ou despesas, porque indemonstradas suas vinculações ao contrato, ressalvando serem em valor
mais de três vezes superior ao do próprio contrato; e d) uma vez mantida a glosa das despesas por ausência
de comprovação da sua causa, levando a crer que sequer foram suportadas pela autuada, os pagamentos
devem sobrer a incidência do IRRF em 35%.
Inconformadas, as autuadas reiteraram todos os termos de sua impugnação,
acrescentando, tão somente, quanto ao relatório, os fatos processuais supervenientes.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora:

O recurso voluntário é tempestivo, eis que interposto no prazo previsto no art. 33 do
Decreto n. 70.235/72.

1 PRELIMINARMENTE: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À GLOSA DE DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA
As autuadas, em suas razões recursais, afirmam aceitar a glosa das despesas com
combustíveis, realizadas no auto de infração e mantidas no Acórdão de Impugnção, requerendo tão
somente “que as despesas com combustível glosadas no montante de R$ 13.474,20 sejam computadas ao
cálculo do IRPJ e CSLL de 2013, sendo passíveis de absorção pelo Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa
de CSLL apurados pela Initec em 31.12.2013”.
Entretanto, carece de interesse de agir recursal à recorrente, eis que, inclusive como já
consignado no Acórdão da DRJ, os lançamentos decorrentes da glosa de combustíveis já foram
compensados pela autoridade autuante com os prejuízos fiscais e a base de cálculo negativa apurada no
período.
Por essas razões, não conheço do recurso nesta parte, dada a inexistência de sucumbência.
Passo ao enfrentamento do recurso quanto às suas demais razões.

Fl. 16734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.614 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720057/2017-96
11
2 MÉRITO
3 DA GLOSA DE DESPESAS. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RESTABELECIMENTO.

Sustentam as recorrentes que a glosa das despesas realizadas pela INTEC, relacionadas aos
pagamentos realizados à DEUGRO, está lastreada em interpretação equivocada dos fatos, bem assim pela
desconsideração, pela autoridade fiscal, do “Aditivo ao Pedido de Compras” celebrado entre as partes,
documento de prova devidamente apresentado durante as diligências fiscais, mas ignorado pela autoridade
autuante e pela Delegacia de Julgamento.
Transcrevo, do recurso, trecho de seus fundamentos:

[...]
12. Considerando a ementa acima transcrita, as alegações
realizadas pela Recorrida estão lastreadas em interpretação
totalmente equivocada dos fatos narrados na Impugnação, o que
reforça a improcedência dos AIIMs e a inexistência de créditos
tributários de IRPJ, CSLL e IRRF a serem exigidos do ano-calendário
de 2013.
13. De antemão, e, antes de detalhar o contexto fático em que a
Initec estava inserida, no que se refere ao item de “Despesas não
Comprovadas” da ementa acima, a Recorrida deixou de analisar o
Aditivo ao Pedido de Compras no PAR-40-Y-AZ-IEM-100-01 (“Aditivo
ao Pedido de Compras”) nas fls. 13.719 a 13.725 que, em conjunto
com o Pedido de Compra no PAR-40-Y-AZ-IEM-100-01 (“Pedido de
Compras”) nas fls. 13.696 a 13.718, compõem o montante integral
dos serviços de logística e transporte contratados pela Initec do
fornecedor Deugro, cujas operações deram causa aos pagamentos
efetuados.
14. Essa constatação é realizada pelo fato da Recorrida enfatizar
que o valor dos serviços acordados no Pedido de Compras é “três
vezes menor” ao efetivamente dispendido pela Initec, o que na
realidade não é procedente, pois o preço dos serviços foi
devidamente formalizado nos pedidos acima descritos.
15. Nesse sentido, a cláusula 6 do Pedido de Compras é clara ao
prescrever que o valor de R$ 7.961.480,00 constante nesse
documento se refere a “preço estimado” e que esse preço é indicado
apenas para fins de orçamento inicial dos serviços contratados. Para
tanto, justamente por ser uma estimativa, houve a assinatura de
Aditivo ao Pedido de Compras, que complementa a estimativa de
preço dos serviços prestados pela Deugro para a Initec, como
consequência do provável aumento volume dos trabalhos.
Fl. 16735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.614 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720057/2017-96
12
16. Desse modo, como mencionado acima, a Initec e a Deugro
firmaram o Pedido de Compras, com orçamento inicial dos preços
dos serviços contratados, no montante de R$ 7.961.480,00 em
30.05.2012 e, em 18.10.2013 firmaram o Aditivo ao Pedido de
Compras, no montante de R$ 20.000.000,00.
17. Para tanto, a Recorrida alega no Voto que “Ora, um contrato,
cujo preço estimado é de R$ 7.951.460,00, e que, para ser
modificado, exige previsão escrita, não pode justificar despesas que
somaram mais de R$ 27 milhões. Apesar do preço ser estimado, isso
não justifica variações superiores a 3 (três) vezes o montante
pactuado, ou seja, ultrapassando em mais de 200%.”
18. Tal alegação, só comprova a omissão da Recorrida em analisar o
Aditivo ao Pedido de Compras inicial, tendo em vista que houve o
aumento
de
volume
das
operações
contratadas
e,
consequentemente aumento do preço acordado entre as partes,
que passou a ser de R$ 20.000.000,00, valor este formalizado no
Aditivo ao Pedido de Compras.
19. Nesse sentido, resta claro que não houve aumento de 200% no
preço como alega a Recorrida sem a formalização, mas sim, uma
repactuação nas transações comerciais acordadas inicialmente no
Pedido de Compras, possibilidade esta prevista na cláusula 17 deste
mesmo documento.
20. Mais uma vez, tendo em vista que ambos os documentos foram
juntados à Impugnação, se torna imperativo ressaltar que as
autoridades julgadoras não analisaram todos os documentos
juntados, uma vez em que ignoram o Aditivo ao Pedido de Compras
que justifica os pagamentos realizados pela Initec para a Deugro.
21. Ademais, a Recorrida ignorou completamente os fatos
exaustivamente narrados na Impugnação, no que se refere ao
detalhamento e explicação do funcionamento das transações
realizadas pela Initec no contexto do Contrato de Engineering,
Procurement and Construction (“EPC”) denominado “Contrato de
Engenharia, Aquisição e Construção” (“contrato” ou “contrato de
engenharia e construção”) de fls. 13.292 a 13.636 e seus
Aditamentos de fls. 13.637 a 13.666, firmado entre as Recorrentes e
a UTE Parnaíba Geração de Energia S.A. (“UTE”) e UTE Parnaíba II
Geração de Energia S.A. (“UTE II”), visto que insiste em contra
argumentar que as Recorrentes não apresentaram os documentos
relativos aos desembaraços aduaneiros.
22. No entanto, como frisado na Impugnação e detalhado no
contrato, a Initec não era responsável pela importação dos
equipamentos utilizados na construção da energia acionada a gás
Fl. 16736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.614 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720057/2017-96
13
(“usina termoelétrica”), tarefa essa de responsabilidade das
contratantes UTE e UTE II.
23. Diante da ementa apresentada e do relatório anexado ao
acórdão proferido pela DRJ, resta nítido que a Recorrida ignorou os
fatos narrados na Impugnação, a explicação quanto às
peculiaridades dos serviços prestados sob no formato de EPC, bem
como os documentos colacionados aos autos.
24. Vale notar ainda que, em relação ao item de “Pagamento sem
causa” destacado na ementa transcrita, a Recorrida não apresenta
motivação plausível para manter nos AIIMs a exigibilidade dos
créditos de IRRF sob o fundamento de “pagamento sem causa”,
uma vez que simplesmente cria uma relação de consequência entre
as despesas glosadas com a contratação dos serviços da Deugro e a
inexistência de causa para os respectivos pagamentos efetuados
pela Initec no âmbito do contrato à este fornecedor, sem qualquer
respaldo fático para tal afirmação.
25. Autuação essa que é totalmente exorbitante, visto que as
Recorrentes estão sendo penalizadas duplamente na medida em
que estão sendo cobrados o IRPJ e a CSLL sobre a glosa das
despesas com o fornecedor Deugro e, ainda por cima, cobrado,
sobre as mesmas despesas, o IRRF à alíquota de 35%, sob o
argumento de beneficiário não identificado/pagamento sem causa,
que somados perfazem praticamente o valor total da contratação
dos serviços da Deugro.
26. Para tanto, mesmo após todas as explicações e documentos
juntados ao Processo Administrativo em epígrafe, a Recorrida, com
a devida vênia, não se atentou para o caso em comento e manteve
a autuação integral no que se refere ao IRRF, IRPJ e CSLL do ano-
calendário de 2013 no montante integral de R$ 29.377.315,57.
27. As Recorrentes encontram-se irresignadas, uma vez que foram
contratadas para realizar a construção e entregar às proprietárias
UTE e UTE II em pleno funcionamento usina termoelétrica no
Nordeste do Brasil, obra volumosa esta que movimentou e está
orçada em milhões de reais. Nessa seara, como seria possível
desconsiderar os pagamentos realizados para transportar os
equipamentos e materiais importados pela UTE e UTE II, que
serviram para construção de tamanha obra da engenharia civil?
28. É de extrema relevância frisar que o contrato de engenharia e
construção da usina termoelétrica perfazia um valor de mais de €
316 milhões (aproximadamente R$ 1 bilhão). Nesse sentido, em
termos comparativos, a executora do projeto, Initec, teve um custo
total de transporte, contratado da Deugro, de menos de 3% do valor
Fl. 16737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.614 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720057/2017-96
14
total do projeto, o que resta comprovado que não há
desproporcionalidade alguma nos números acima mencionados e,
para tanto, os valores dos serviços de transporte e logística da
Deugro estão em congruência com a o volume e vultuosidade da
obra de engenharia.
29. Novamente, não seria possível a construção de uma usina
termoelétrica de tamanha magnitude e que movimentou tantos
contratados, sem que a Initec incorresse em despesas de transporte,
serviços estes devidamente formalizados no contrato e seus aditivos
e pelo Pedido de Compras e o Aditivo ao Pedido de Compras.
30. Nesse sentido, as Recorrentes são entidades espanholas do
ramo de consultoria e engenharia e construção de instalações de
geração elétrica, atuam no mercado mundial há mais de 50 anos, e
foram contratadas pela UTE e UTE II para construção da usina
termoelétrica em Santo Antônio dos Lopes/MA, obra esta que, como
mencionado, envolveu vultosos montantes, sendo que as despesas
com transporte e logística são proporcionais as dimensões da obra
construída.
31. Dessa forma, as Recorrentes estão inconformadas com as
alegações e conclusões contidas no relatório e acórdão proferido
pela DRJ, principalmente no que se refere à incapacidade, com a
devida vênia, de entender a dimensão da obra construída e a
seriedade das pessoas envolvidas no contrato, uma vez que todas as
despesas incorridas pela Initec estão devidamente comprovadas na
documentação juntada ao longo da fiscalização e na Impugnação e
que está sendo complementada nesse Recurso Voluntário.
32. Ver-se-á, que a ação fiscal é incabível e não se sustenta, tendo
em vista que, todos os custos contabilizados na Initec a título do
fornecedor
Deugro
estão
devidamente
lastreados
por
documentação suporte, inclusive pelos documentos fiscais que
basearam a emissão das notas de débito em análise [...]

No caso, as glosas dizem respeito a custos em que teria incorrido a fiscalizada INITEC
ENERGIA S.A. na execução do contrato EPC firmado com a UTE Parnaíba I e UTE Parnaíba II, no ano de
2011, para a construção da usina termoelétrica do Parnaíba, no Maranhão – em 15.08.2011 fora celebrado
contrato de engenharia e construção entre a UTE e a Initec S.A., em 14.12.2011 foi realizado o primeiro
aditamento (fls. 13.637 a 13.644) e, em 25.05.2012, o segundo aditamento (fls. 13.645 a 13.666).
Pelo contrato, constante dos autos, à fiscalizada cumpria o desenvolvimento do projeto, a
realização da construção, a compra dos equipamentos, ficando obrigada a realizar a entrega da usina e de
todo o complexo já em funcionamento à contratante, após realizados todos os testes de funcionamento, de
acordo com as normas técnicas.
Fl. 16738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.614 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720057/2017-96
15
As obrigações de aquisição de equipamentos foi prevista inclusive para os que forem objeto
de importação, casos em que, apesar de figurar a contratante como importadora – por ser a proprietária
dos bens incorporador à usina e, sobretudo, por ser detentora das licenças necessárias à importação – ficou
a contratada obrigada às despesas e custos relacionados ao desembaraço, como frete, armazenamento,
seguro, etc. – custos esses que estão intimamente relacionadas à execução do contrato firmado pela
fiscalizada com a DEUGRO (fornecedor de transporte dos materiais e equipamentos importados do Porto
brasileiro CFR até o local da obra, em Santo Antônio dos Lopes, contratado pela fiscalizada), que foram
objeto das glosas, como se examinará mais adiante nesse voto.
Dessume-se tratar de contratação turn key, como afirmado pela recorrente, a partir do que
consta no instrumento contratual, notadamente nos itens: a) nos considerandos semânticos, na denotação
do que seja o “Trabalho” a ser realizado pela contratada a que se refere o escopo do contrato; b) no item
3.1 do contrato, que prevê estar incluído no escopo contratual a entrega de equipamentos e materiais
necessários para a incorporação ao projeto de construção do complexo termoelétrico (UTE e UTE II); c)
item 3.10.4. quanto aos custos alfandegários a serem suportados pela contratada quando da importação
dos equipamentos que integrariam a usina; e d) item 3.11.6, obrigada a contratada ao pagamento de
subcontratadas e fornecedores relacionados à consecução do objeto contratado, inclusive equipamentos,
materiais ou insumos. Citam-se, do instrumento contratual:
“Trabalho – significa todas as atividades, incluindo trabalhos,
serviços, fornecimento de equipamentos e materiais, serviços de
projeto, engenharia, aquisição, construção, edificação, montagem,
supervisão, mão-de-obra, inspeção, testes, Comissionamento,
partida, Operação Inicial e Instalação, demolição e retirada de
materiais temporários, equipamentos, maquinário, serviços de
utilidade pública temporários e outras instalações temporárias para
concluir o Complexo de acordo com este Contrato e a remediação
de qualquer defeito, em todos os casos, a serem realizados pela
Contratada de acordo com todos os termos e condições deste
Contrato e todos os outros trabalhos, insumos e serviços não
mencionados especificamente neste Contrato, mas que podem ser
razoavelmente inferidos do Contrato como sendo necessários para o
desempenho apropriado do Complexo, incluindo os Níveis de
Desempenho Garantidos e Níveis de Confiabilidade Garantidos,
como se tais trabalhos e/ou serviços tivessem sido expressamente
mencionados neste Contrato, mas excluindo as obrigações do
Proprietário no Artigo 4”
[...]
“3.1. Responsabilidade da Contratada. A Contratada deve realizar
todos os serviços e entregar todos os equipamentos e materiais e
outros insumos requeridos por este Contrato e deve realizar o
trabalho continuamente e diligentemente de acordo com os termos
e condições deste Contrato e Requisitos Legais aplicáveis a cada
Unidade de o Complexo como um todo (...).” “Equipamentos e
Fl. 16739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.614 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720057/2017-96
16
materiais ou materiais – significam todos e quaisquer maquinários,
equipamentos, suprimentos, peças, ferramentas, instrumentos,
dispositivos e outros produtos de qualquer tipo a serem fornecidos e
incorporados ao Complexo pela Contratada em conexão com o
desempenho do Trabalho (incluindo peças sobressalentes), mas
excluindo-se os Equipamentos de Construção”.
[...]
“3.10.4. A Contratada deve desembaraçar todos os equipamentos e
materiais importados e equipamentos de construção através da
alfândega brasileira, incluindo preparação de toda a documentação
necessária para tal fim, observando os Requisitos Legais e benefícios
tributários (e seus requisitos) obtidos pela Proprietária. Sem prejuízo
ao supramencionado e sem aliviar a Contratada das suas
obrigações em conexão à importação e desembaraço alfandegário
dos equipamentos e materiais e equipamentos de construção como
contemplado neste Contrato, a Contratada deve cumprir com as
disposições do Anexo B. Com exceção dos impostos em conexão com
a importação de equipamentos e materiais (todos os quais devem
ser arcados pela Proprietária), todas as outras despesas
relacionadas a importação e desembaraço alfandegário, como, mas
sem limitação, frete, seguro, armazenamento, honorários de
agentes, etc., devem ser arcados pela Contratada.”
[...]
“3.11.6.A Contratada deve ser exclusivamente responsável pelo
pagamento de Subcontratadas, Fornecedores e qualquer outra
Pessoa reivindicando ter sido empregada pela Contratada ou para
quem qualquer valor seja devido da Contratada por serviços,
equipamentos, materiais ou insumos em conexão com os Trabalhos
e a Proprietária não deve ter responsabilidade por esses
pagamentos.”

Vale ainda o registro de que todos os fornecedores envolvidos e contratados para a
execução do escopo do contrato construtivo em que figura a fiscalizada como contratada foram
devidamente listados e previamente acordados com a UTE e UTE II no Anexo IV do contrato (fls. 13.667 a
13.695), figurando entre esses fornecedores, a DEUGRO, responsável pelo transporte dos equipamentos e
materiais importados para as termoelétricas.
Com efeito, a Initec e a DEUGRO firmaram o Pedido de Compras no PAR-40-Y-AZ-IEM-100,
que se encontram especificadas as despesas com transporte, armazenagem, desembaraço alfandegário,
entre outros serviços atrelados aos bens importados em nome da UTE e UTE II do exterior – mais
especificamente, como esclarece o recorrente, obrigaram-se reciprocamente “no que se refere a toda a
logística envolvendo o transporte de bens importados do porto ou aeroporto de chegada no Brasil (e.g.
Fl. 16740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.614 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720057/2017-96
17
portos de Itaqui ou Belém, aeroportos no Estado de São Paulo, dentre outros recintos alfandegados) até a
entrega dos equipamentos e materiais nas obras da usina termoelétrica em Santo Antonio dos Lopes de
propriedade da UTE e da UTE II”.
Consta da descrição do objeto do Pedido de Compra:
Cláusula 2a. O propósito do seguinte Pedido de Compras é atribuir a
Deugro do Brasil, a seguir denominada de o Encaminhante, a Initec
do Brasil, a seguir denominada de Compradora, o desempenho dos
serviços de transporte desde o porto brasileiro CFR até a entrega
DDP na obra de Parnaíba em Santo Antonio dos Lopes, de todos os
equipamentos e materiais necessários para a obra pertencente ao
projeto MPX – Parnaíba no Brasil.”

Contudo, em 18.10.2013 foi assinado o Aditivo ao Pedido de Compras, com um valor
adicional de R$ 20.000.000,00, que, embora constante dos autos, foi ignorado pela fiscalização, que repetiu
o quanto consignado no Termo de Constatação Fiscal e já objeto de esclarecimento na Impugnação do
Contribuinte:
36. O preço estimado do contrato é de R$ 7.951.460,00 (fl. 13.711).
Há uma observação de que outros serviços de transporte poderiam
ser demandados, mas em face de
37. Ora, um contrato, cujo preço estimado é de R$ 7.951.460,00, e
que, para ser modificado, exige previsão escrita, não pode justificar
despesas que somaram mais de R$ 27 milhões. Apesar do preço ser
estimado, isso não justifica variações superiores a 3 (três) vezes o
montante pactuado, ou seja, ultrapassando em mais de 200%.

Quanto à data dos pagamentos, embora o pactuado no Pedido de Compra preveja, de fato,
o pagamento em 30 dias a contar da fatura, como destacado no Acórdão de Impugnação, entendo que
somente a inobservância do referido prazo contratual não é suficiente para desqualificar a prova dos custos
relacionados aos pagamentos à DEUGRO, eis que demonstrada a imputação dos valores pagos às
notas/faturas e a pertinência das notas fiscais ao objeto do Pedido de Compra em referência; ademais,
todos os pagamentos realizados, vinculados aos documentos fiscais em questão, são relativos ao período
de execução do contrato de construção da usina termoelétrica a que se referem os custos.
Vale destacar que, apesar do grande volume de documentos neste processo, a recorrente
anexou ao seu recurso voluntário, novamente ao processo, as notas de débito e os respectivos documentos
fiscais, bem como os comprovantes de pagamento, relacionados às glosas em debate, referenciados e
detalhados no Anexo I.
Com efeito, no Anexo I encontram-se detalhadas todas as notas de débito emitidas na
prestação de serviços firmada entre a fiscalizada e a DEUGRO, bem como a documentação fiscal suporte
que lastreia a emissão de tais documentos e que perfazem o montante total incorrido na prestação dos
Fl. 16741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.614 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720057/2017-96
18
serviços em comento, os quais estão devidamente suportados pelos comprovantes de transferências
bancárias realizadas da INITEC para a DEUGRO, no montante de R$ 24.445.414,06.
Assim, entendo que o acervo documental colacionado pela autuada é suficiente a afastar as
glosas dos custos realizada pela fiscalização e havidos na execução do contrato de construção da
termoelétrica do Parnaíba, vinculados à logística e transportes da subcontratada DEUGRO; cito os principais
documentos trazidos pela parte e que respaldam, portanto, essa conclusão:
(i) Contrato de construção e engenharia e respectivos aditivos
firmados entre a UTE e UTE II e a Initec S.A. e Initec, a fim daquelas
contratarem essas para a construção de usina termoelétrica em
Santo Antonio dos Lopes/MA;
(ii) Anexo IV do contrato de construção e engenharia que lista os
principais fornecedores que seriam contratados pela Initec, para
fins da obra da usina de energia termoelétrica, a qual foi
devidamente aprovada pelos contratantes da obra UTE e UTE II, e
consta o fornecedor Deugro como principal responsável pela
logística e transporte dos equipamentos e materiais importados em
nome da UTE e UTE II, mas com dispêndios da Initec;
(iii) Pedido de Compras no PAR-40-Y-AZ-IEM-100 e Aditivo ao
Pedido de Compras, que especificam os serviços prestados pela
Deugro, no que se refere a logística e transporte envolvendo os
equipamentos e materiais importados em nome da UTE e UTE II do
exterior, a fim de que tais ativos fossem devidamente
desembaraçados e transportados dos porto ou aeroporto brasileiro
para a obra localizada no Município de Santo Antonio dos Lopes;
(iv) Notas de débito da Deugro para a Initec, discriminando os
serviços realizados por terceiros contratados em nome da Deugro e
que prestaram os serviços de logística e transporte, que totalizam o
valor do custo glosado de R$ 23.104.718,65;
(v) Documentos suporte dos fornecedores da Deugro, em nome
desta, tendo em vista que o serviço foi prestado para a Deugro e,
por consequência, a Deugro emitiu uma Nota de Débito para a
contratante da logística e transporte, Initec, a fim de repassar o
custo do serviço;
(vi) Pagamentos realizados pela Initec para a Deugro no montante
total de R$ 24.445.414,06, decorrentes dos serviços contratados de
logística e transporte dos equipamentos e materiais importados
pela Initec;
(vii) Declaração da DEUGRO, confirmando a emissão das notas
relacionadas.

Fl. 16742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.614 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720057/2017-96
19
Ante o exposto, voto pela procedência do recurso, para restabelecer as glosas relacionadas
aos pagamentos à DEUGRO pela fiscalizada no ano-calendário 2013.

3.2 DEPRECIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA PARA JUSTIFICAR APLICAÇÃO DE ÍNDICE
SUPERIOR AO OFICIAL.

No que se refere à depreciação dos bens móveis, alega a recorrente que a depreciação em
montante superior aos percentuais previstos em diploma normativo com base em duas razões: (i) a
extinção da sociedade em razão de já ter cumprido o seu propósito e, portanto, seus bens não teriam mais
utilidade e (ii) o desgaste excessivo desses bens.
No caso, irretocáveis os fundamentos da decisão da DRJ, aos quais faço adesão, nos termos
do art. 114, § 12, do RICARF:
A defesa justifica as despesas de depreciação em montante
superior aos percentuais previstos em diploma normativo com base
em duas razões: (i) a extinção da sociedade em razão de já ter
cumprido o seu propósito e, portanto, seus bens não teriam mais
utilidade e (ii) o desgaste excessivo desses bens.
Pois bem, a primeira razão não fundamenta o excesso de
depreciação. Uma vez extinta uma sociedade, seus ativos
continuam a possuir exatamente o mesmo valor de antes e, como
tal, passam a incorporar o patrimônio dos seus sucessores (aliás, no
distrato social, fl. 13.729, consta a INITEC ENERGIA S.A. como
sucessora dos ativos e passivos da pessoa extinta), que podem dar o
destino que bem entenderem, inclusive vender e apropriar o valor
não depreciado como custo para fins de apurar o ganho pela
diferença.
A depreciação corresponde à perda de valor de bens pelo desgaste
ou obsolescência, que não ocorrem com a simples extinção da
sociedade.
Quanto à segunda razão, esta, em tese, justificaria a apropriação de
despesas com depreciação em montante superior aos índices
normativamente padronizados. O art. 310, § 1o, do RIR/99,
estabelece tal faculdade ao contribuinte, mas desde que faça prova
da necessidade de adequação do índice.
Tal prova, contudo, seguramente deve ser um laudo técnico e não
simples fotografias encartadas na peça de defesa.

Ademais, não fosse a própria insustentabilidade da tese da recorrente – de que poderia
depreciar aceleradamente, proporcionalizando a extinção do ativo durante o período curto de sua própria
existência como empresa, criada exclusivamente para executar a referida obra – não há suporte fático
comprobatório nem mesmo da extinção da empresa no ano-calendário de consumo total dos ativos,
Fl. 16743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.614 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720057/2017-96
20
constando das próprias razões recursais, alegações de fato que à alegada extinção contradizem (p. 9 do
Recurso Voluntário):
[...] as Recorrentes adquiriram a Initec em dezembro de 2011 (logo
após a assinatura do contrato do contrato de engenharia e
construção, nos termos da 1a alteração do contrato social
apresentada à Recorrida durante o procedimento de fiscalização), a
qual foi dissolvida e extinta em novembro de 2016 (ao final do
término do período de garantia previsto no contrato de engenharia
e construção e finalização das formalidades legais exigidas pelas
autoridades brasileiras competentes, também de acordo com o
distrato social apresentado à Recorrida durante o procedimento de
fiscalização e ora apresentado como documento) (fls. 13.256 a
13.262).

Improcedente, portanto, o recurso nessa parte.

3.3 IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. LANÇAMENTO REFLEXO. PREJUDICADO O EXAME RECURSAL EM
VIRTUDE DO RESTABELECIMENTO DA GLOSA DAS DESPESAS RELACIONADAS
Alega ainda a recorrente estar comprovada a causalidade dos pagamentos realizados à
DEUGRO, todos vinculados à execução do contrato de construção da usina termoelétrica do Parnaíba;
ainda que assim não fosse, o lançamento do IRRF sobre os mesmos valores glosados para o lançamento do
IRPJ e da CSLL implicaria em inadmissível bis in idem, razão bastante à exclusão do lançamento do IRRF no
caso.
Contudo, referida discussão meritória torna-se prejudicada ao caso, tendo em vista que o
restabelecimento das glosas relacionadas aos custos e despesas havidos pela autuada, implicam,
inarredavelmente, no reconhecimento da causalidade a justificar os pagamentos realizados em favor da
DEUGRO, tratando-se o IRRF de lançamento reflexo.
Apenas por apego ao debate, assento que, sobre a (im)possibilidade de cumulação do
lançamento de IRRF por “pagamento sem causa” com o lançamento de IRPJ em virtude da glosa de
despesas, há entendimento firme da Câmara Superior de Recursos Fiscais no sentido da escorreita
concorrência dos lançamentos, de modo que a tese da recorrente – de que ocorreria vedado bis in idem no
lançamento do IRRF – não haveria de proceder se avançássemos ao seu mérito.
Cito, a propósito de referenciar tal entendimento, ementa extraída do Acórdão 9101-
007.300 – CSRF/1a TURMA, proferido no recente 11 de março de 2025, em voto conduzido pelo
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior (Relator), bem assim o ementário do Acórdão 9202-
009.939 -CSRF / 2a Turma, da sessão de 23 de setembro de 2021, da Relatoria da Conselheira Maria Helena
Cotta Cardozo (Presidente e Relatora):

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Fl. 16744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.614 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720057/2017-96
21
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS, SEM CAUSA. POSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO COM GLOSA DE DESPESA.
Não há qualquer incompatibilidade intrínseca entre o regime do lucro
real e o lançamento de IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário,
sem causa. As bases jurídicas para a incidência do IRPJ/Lucro Real e
do IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado ou sem
causa são completamente distintas.
(CARF. Acórdão 9101-007.300 – CSRF/1a TURMA, Conselheiro Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior (Relator), Sessão de 11 de março de
2025)

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF)
Exercício: 2004, 2005
INCIDENCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE CUSTOS E DE IRRF SOBRE
PAGAMENTOS SEM CAUSA. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Não há qualquer incompatibilidade intrínseca entre o regime do lucro
real e o lançamento de IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário,
sem causa. As bases jurídicas para a incidência do IRPJ/Lucro Real e
do IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado ou sem
causa são completamente distintas.
(CARF. Acórdão 9202-009.939 -CSRF / 2a Turma, Relatora Conselheira
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente e Relatora), Sessão de 23 de
setembro de 2021)

Prejudicado, portanto, o exame do pleito relacionado ao IRRF reflexo.

4 CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento parcial do recurso, não conhecendo da
parte relativa à impugnação ao cálculo dos tributos devidos em função da glosa de despesas com
combustíveis, por ausência de interesse de agir, e, na parte conhecida, pelo seu provimento
parcial para excluir a glosa das despesas pagas à DEUGRO, mantendo os lançamentos relacionados
à incorreta depreciação dos ativos. Prejudicado o exame do pedido relacionado ao IRRF, por se
tratar de reflexo.

Fl. 16745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.614 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720057/2017-96
22
Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 16746
DF CARF MF
Original